Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (AGRAVANTE), YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA (AGRAVANTE), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MINORU ORITA - CPF: 107.063.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AKEMI TANAKA ORITA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Inteligência do Verbete Sumular n.º 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Só se pode afirmar a soberania da Assembleia Geral de Credores na aprovação do plano de recuperação judicial quando esta atende aos ditames constitucionais e às leis. Ao contrário, havendo infração à legislação especial vigente, deve o Poder Judiciário intervir no ato viciado.

Diante desta perspectiva, não se mostra possível determinar a suspensão da tramitação da execução ajuizada pelo Banco Agravado, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário acostada ao ID. 55601548 – pag. 233/238, objeto da execução foi garantida por hipoteca.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001685-76.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA JÚNIOR
e
ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA.
em face da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0003049-57.2007.8.11.0055 – Cód. 61491 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão da demanda executiva em relação aos Agravantes, na qualidade de avalistas da pessoa jurídica e devedora principal SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob o fundamento de que a recuperação judicial e posterior exclusão da referida empresa dos vertentes autos não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores solidários ou coobrigados em geral.

Inconformados, os Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o débito discutido se tornou inexigível, eis que está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Narram que, após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, as partes pactuaram pela supressão de garantias; todavia, o credor Exequente, ora Agravado, ainda busca a satisfação de seu crédito por meio dos demais executados, mesmo sabendo que o crédito vem sendo horando pela empresa em recuperação judicial (agora excluída do feito).

Asseveram que o feito deve ser suspenso com relação aos devedores/avalistas Agravantes, posto que a Lei Falimentar possibilita a supressão das garantias reais e fidejussórias, nos termos do art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005.

Narram que os Agravantes buscaram informar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e apontar que apenas em caso de descumprimento do Plano Recuperacional que o Agravado poderia utilizar a sentença homologatória como título executivo para cobrar da empresa Recuperanda/devedora principal e de seus coobrigados a integralidade do débito, o que não é o caso.

Sustenta que não é razoável que o Judiciário adentre à matéria atinente à viabilidade econômica e financeira da empresa em recuperação judicial, sobretudo porque houve supressão de garantias reais e fidejussórias aprovada em assembleia geral de credores.

Ressalta que, como a aceitação dos credores se deu por meio da votação em Assembleia Geral de Credores, e estes aprovaram o plano de recuperação judicial nos termos apresentados nos autos com base no art. 45 da LRE, não compete ao Juízo Recuperacional dispor contrário ao que foi acordado durante o Conclave Assemblear, em observância ao princípio da soberania assemblear.

Reforça, ainda, que se o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo deles, contrapor os termos apresentados, não havendo outro caminho ao Juízo singular senão seguir as premissas aprovadas pelos credores.

Por derradeiro, sustenta que fora observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada.

Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser suspensa/extinta a demanda executiva com relação aos Agravantes. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 117263490).

Contrarrazões no ID 119800461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso refuta os fundamentos apresentados na decisão agravada, precisamente quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da execução em face dos Agravantes, na qualidade de avalistas, devido ao processamento da recuperação judicial da devedora principal SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
.

Embora os Agravantes sustentem a obrigatoriedade de extensão aos coobrigados dos efeitos da aprovação do plano recuperação judicial da empresa SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA. notadamente de novação dos créditos constituídos em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, não lhes assistem razão.

Como é cediço,
a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1.º, que assim dispõe:

“§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução, porque eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6.º da referida Lei.

Nesse sentido, os efeitos da noticiada recuperação judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, ficam conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.

Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.

No ponto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por ocasião da edição do Verbete Sumular n.º 581, de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Desse modo, o deferimento do pedido de recuperação judicial, a aprovação do seu plano ou a decretação da falência, não têm o condão de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso universal de credores.

Destaca-se, assim, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida, afigurando-se irrelevante, em relação aos avalistas Agravantes, o eventual resultado da discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial não acarreta óbice à cobrança da integralidade dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, porquanto as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda. (TJMT. Agravo de Instrumento 10072591720218110000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, 4.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021).

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. Eventual aprovação de cláusula do plano recuperacional não pode ser oposta aos credores extraconcursais, que não participam da AGC. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2062438-96.2021.8.26.0000. Rel. Des. Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 07/12/2021, 16.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CRÉDITO EM FACE DOS AVALISTAS. ARTIGO 49, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005. SÚMULA 581 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei federal nº 11.101/2005. Inteligência da Súmula nº 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Só se pode afirmar a soberania da Assembleia Geral de Credores na aprovação do plano de recuperação judicial quando esta atende aos ditames constitucionais e às leis. Ao contrário, havendo infração à legislação especial vigente, deve o Poder Judiciário, diga-se, o magistrado condutor do feito, intervir no ato viciado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento 05978923720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021).

Importante destacar
que o início do pagamento do crédito executado, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, não permite concluir se houve a alegada novação, tampouco torna indevida a sua cobrança via ação de execução em desfavor dos coobrigados.

Na realidade, para que não haja pagamento em duplicidade, compete ao credor ou ao devedor noticiar eventual recebimento de valores nos autos da execução ou da recuperação, com o consequente abatimento do valor em relação ao montante inicial cobrado na ação de execução ou na recuperação judicial, até a integral satisfação da dívida.

Diante desta perspectiva, não se mostra possível determinar a suspensão da tramitação da execução ajuizada pelo Banco Agravado, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário acostada ao ID. 55601548 – pag. 233/238, objeto da execução foi garantida por hipoteca.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022